Tribunal: TJMT
Processo: 1015935-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015935-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO PARREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 923.284.311-00 (ADVOGADO), DANIELA DA SILVA CUNHA FREITAS - CPF: 975.667.301-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ROBSON MENDES FERREIRA - CPF: 777.512.801-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO – PROPOR AÇÃO REVISIONAL NÃO INIBE A MORA – ENUNCIADO DA SÚMULA 380 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

2. É cediço que, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

3. Tratando-se de tutela de urgência, é preciso que haja um grau mínimo de segurança para o julgador conceder a liminar pleiteada pelo requerente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Daniela da Silva Cunha Freitas
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento
n. 1010381-85.2024.8.11.0015
, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que pretende consignar judicialmente o valor estipulado no contrato firmado com o Agravado e que tais pagamentos devem elidir os efeitos da mora, ou seja, enquanto os pagamentos forem efetuados judicialmente conforme acordado, todos os efeitos da inadimplência, como a posse contínua do veículo objeto da disputa e a ausência de registro do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, devem ser suspensos.

Diante desse contexto, pleiteia, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal, para o fim de “autorizar a consignação/depósito das parcelas em Juízo, nos no valor contratado, neste caso elidindo todos os efeitos da mora”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 220174684).

Sem contrarrazões (id. 225850196).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Daniela da Silva Cunha Freitas
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento
n. 1010381-85.2024.8.11.0015
, indeferiu a tutela de urgência.

Extrai-se dos autos originários que Daniela da Silva Cunha Freitas ajuizou a presente demanda em desfavor do
Itaú Unibanco S/A, tendo formulado
os seguintes pedidos:

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

1. Ex positis, é a presente para requerer de Vossa Excelência:

a) seja deferido a concessão dos benefícios da justiça gratuita a autora;

b) a condenação da requerida nos ônus sucumbenciais (custas e despesas processuais), bem como honorários advocatícios no importe de 20%, pois deu causa à presente demanda;

c) a Autora opta neste momento pela não realização de audiência conciliatória (CPC, art. 334, caput c/c § 5o), razão qual requer a citação da Promovida, por carta (CPC, art. 247, caput) para apresentar a defesa, caso queira, no prazo legal, devendo, antes, ser analisado o pleito de tutela de urgência;

d) seja
concedida a liminar
para determinar, em caráter definitivo, a readequação das parcelas para 30 parcelas de R$ 2.012,87, observando-se os juros contratuais legais bem como, seja declarada como abusiva a taxa de juros moratórios utilizados, devendo o saldo devedor das parcelas que, porventura estiverem sem pagamento, serem recalculadas aplicando-se juros legais, sem cumulação com outros encargos
;

e) seja declarada a abusividade na cobrança da “Tarifa de Avaliação”, ante ausência de serviço prestado, “Registro de Contrato”, ante ausência de registro, com expurgo de tais encargos do contrato ora questionado, bem como os reflexos a esse título, projetados no saldo devedor do financiado;

f) requer o reajuste da taxa de juros remuneratórios aplicados sobre parcelas acessórias (IOF) ao mesmo patamar do aplicado ao contrato principal, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça;

g) seja conhecida o descumprimento contratual nas cláusulas contratuais no que tange a cobrança excessiva, por serem superiores da média do mercado, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, fixando-os ao patamar melhor aplicado ao consumidor;

h) seja o Requerido condenado a cobrar taxa média do mercado praticada no dia da contratação (10/01/2024), qual seja de 1,29% ao mês para o contrato em questão;

i) sejam os valores cobrados ilegalmente, abusivamente e indevidamente pelo Banco/Réu, ou na hipótese de verificação de cobrança em excesso, e/ou mesmo na existência de saldo credor, que seja aplicada a regra do Parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, deverá o Banco/Réu, ser condenado a pagar em dobro o que cobrou indevidamente, vez que evidente o dolo da instituição Ré (responsabilidade objetiva);

j) que a parte autora seja ressarcida em dobro, dos valores por ventura pagos indevidamente, com a incidência de juros e correção monetária, desde o primeiro pagamento, em virtude da ocorrência das cobranças indevidas, tal pleito, está amparado no art 42 do CDC;

k) reduzir os juros remuneratórios à taxa média do mercado, apurado no período do dia da contratação, excluindo, também, o indexador CDI;

l) a inversão do ônus da prova em proveito do consumidor, visto que a relação jurídica materializada na inicial é genuinamente de consumo. Não fosse por esse motivo, a requerida inversão do ônus probandi seria ainda assim a única providência recomendada e justa, uma vez que o banco réu é a parte que melhores condições econômicas têm de produzir as provas que se fizerem necessárias ao desate da controvérsia.

Naquela ocasião o Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela Agravante, nos seguintes termos:

3. Em detida análise dos autos, denota-se que o requerente aderiu ao contrato de financiamento bancário, com os encargos a ele inerentes, não demonstrando, de plano, a alegada ilegalidade na cobrança, o que seria necessário ao deferimento da medida pleiteada.

4. Logo, eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois, “a priori”, tais cobranças não são indevidas.

5. Destarte, insta consignar que o pagamento de valores na forma pretendida pelo requerente, ou seja, o valor entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, quais sejam, evitar a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo, objeto do contrato.

[...]

6. Além disso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

7. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência. (id. 158662562, autos de origem).

No recurso, a Agravante requereu:

PEDIDOS e REQUERIMENTOS

1)
CONCEDER a presente TUTELA ANTECIPADA RECURSAL a Agravante, a fim de autorizar a consignação/depósito das parcelas em Juízo, nos no VALOR CONTRATADO
, neste caso elidindo todos os efeitos da mora;

2) Dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo o direito do financiado/ora Agravante de efetuar os depósitos das parcelas no valor incontroverso e/ou de acordo com o pedido subsidiário (Mesmo Valor e mesmo número de parcelas contratadas), conforme descrito na alínea “e” da exordial às fls. 39.

3) A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda e, não inclusão do nome/CPF do agravante nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos), evitando-se assim,

prejuízos de difícil e incerta reparação.

É de se observar que a Recorrente estaria a invocar novo pedido de tutela provisória de urgência em antecipação de tutela recursal, o que não se apresenta juridicamente possível.

De toda sorte, o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –
CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
– VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS –
VEDAÇÃO DE COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.

(RAI 1004785-73.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 20/07/2021). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo.

Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.
(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 06/07/2021). Negritei.

É cediço que, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Como se sabe,
tratando-se de tutela de urgência, é preciso que haja um grau mínimo de segurança para o julgador conceder a liminar pleiteada pelo requerente.

Ademais, sabe-se que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Daniela da Silva Cunha Freitas
.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024